Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. ARTS. 3o E 4o. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA CONTRATUAL. BITRIBUTAÇÃO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003, como regra geral, o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, que corresponde ao local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestação de serviços de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação formal da instalação.
2. O conceito de estabelecimento prestador adotado pela legislação de regência possui natureza material e funcional, não se vinculando à existência de sede estatutária ou de filial formalmente registrada, mas à efetiva presença operacional da atividade de prestação dos serviços.
3. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora manteve, por exigência contratual, estrutura física e operacional no Município de Recife/PE, com pessoal e infraestrutura necessários à execução dos serviços contratados, o que caracteriza unidade econômica ou profissional apta a fixar a competência tributária naquele ente federativo.
4. Inexistindo enquadramento do serviço prestado nas exceções previstas nos incisos do art. 3o da LC no 116/2003, e estando comprovada a existência de estabelecimento prestador no local da execução contratual, revela-se indevida a exigência do ISSQN pelo Distrito Federal.
5. Configurada a cobrança em duplicidade do tributo sobre o mesmo fato gerador, impõe-se a anulação do lançamento tributário e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da legislação aplicável.
6. Apelação conhecida e não provida.